Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PANDEMIA. COVID-19. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. DEMORA EXCESSIVA DE TRÊS ANOS PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DESVIO PRODUTIVO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00).
1. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas rés. As rés são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, no que diz respeito à indenização por danos materiais e morais decorrentes do descaso e da falta de assistência ao autor. Na hipótese, aplica-se o instituto da solidariedade, previsto nos artigos 25, § 1o, e 34 do CDC, pois sendo fornecedoras de serviços e participando da cadeia de consumo, ambas são solidariamente responsáveis por eventual descumprimento do contrato; rejeita-se, portanto, a preliminar. No que tange a eventual cobrança pela ausência de repasse de valores entre as rés, deve ser resolvida via ação regressiva entre as pessoas jurídicas indicadas, podendo o consumidor ajuizar a ação contra qualquer um da cadeia de fornecimento do serviço.
2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A discordância com a análise fática do magistrado indicada nos fundamentos da sentença não é causa de nulidade, sendo possível à parte devolver a questão para análise pela Turma Recursal, o que efetuou ao interpor o presente recurso inominado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Os fatos tiveram origem na compra de hospedagem, ocasião em que o autor recorrido pagou o valor de R$ 5.970,00. No entanto, em virtude da pandemia, a reserva foi cancelada sem que o valor pago fosse reembolsado. Nesse interim, relata o autor que realizou diversas tentativas de resolução do problema, fazendo até reclamações perante o canal “consumidor.gov.br” e reclamações junto ao “reclame aqui”, sem obter êxito.
4. Danos materiais. Os fatos dos autos contemplam a hipótese de hospedagem cancelada em razão da pandemia, situação de força maior ou caso fortuito reconhecida em lei, em que após o cancelamento, ao consumidor não foi garantido o direito à escolha, já que o autor não conseguiu ver-se ressarcido do crédito relativo à reserva adquirida, por absoluta impossibilidade de conclusão da operação no sistema on-line da ré responsável pelas reservas. E, por certo, tal fato não pode resultar em lesão ao consumidor, que não viajou nem recebeu de volta seu dinheiro, tampouco em enriquecimento ilícito das empresas. Com tais fundamentos, devida a restituição do valor de R$ 5.970,00.
5. Danos morais. A pretensão reparatória não se funda no cancelamento da hospedagem, mas sim em razão da demora em efetuar o ressarcimento do valor atinente à reserva, na medida em que houve o transcurso de mais de três anos sem o desfecho do caso, não havendo a restituição da quantia paga. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. Analisadas a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 5.000,00) atende com adequação as funções, preventiva e compensatória, da condenação.
6. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1717943, 1704624, 1733984 e 1721538.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrentes vencidas condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.